Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-09.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001764-09.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), FERNANDES HOLDING PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 17.833.910/0001-58 (RECORRIDO), QUEZIA CRISTINA ALBINO LAGES - CPF: 106.586.806-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FERNANDES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

O recurso inominado deve ser julgado deserto quando não houver comprovação do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 80 do FONAJE.

2.

A preclusão impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo interno.

3.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA interpõe agravo interno (Id 253774699), requerendo a reforma da decisão monocrática para a manutenção da justiça gratuita e, subsidiariamente a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência ou para o recolhimento do preparo

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025